Tribunal: STF
Processo: ARE 1508329
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 12): 



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - VALORES REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE - VERBA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Sobre o pagamento da vantagem financeira denominada ‘incentivo financeiro adicional’, em favor dos agentes comunitários de saúde e/ou agentes de combate de endemias, dispõe a Portaria 1.350, de 2.002, do Ministério da Saúde que: ‘O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve: Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano. (...) Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.” 



    Além disso, o benefício foi reafirmado com a vigência da Portaria 674, de 2003, do Ministério da Saúde que dispôs em seu artigo 3º que "o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde". 



    Como se vê, o incentivo financeiro "adicional" é devido direta e especificamente aos Agentes Comunitários de Saúde e/ou Agente de Combate de Endemias, consistente, não na remuneração pelo trabalho do agente, de responsabilidade do Município gestor, mas sim numa forma de incentivo adicional e que corresponde à parcela do Ministério da Saúde no financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 



    Nesse particular, o custo pelo pagamento da vantagem é suportado exclusivamente pela União - e não pelo município -, o qual tem apenas a atribuição de recepcionar o dinheiro e repassá-lo aos agentes comunitários de saúde. 



    No caso, a autora comprovou que foi admitida pelo município, em 4/7/2011, no cargo de agente de combate de endemias e que não houve-lhe o repasse do benefício, conforme documentos de fls._37-100. 



    Desse modo, considerando que os holerites juntados pela autora comprovam o não pagamento da verba reclamada, correta a sentença que determinou o pagamento da aludida vantagem financeira. 



    Sentença mantida. 



    Recurso do município conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, "a", do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, II, 18, 30, I, 37, caput e X, 61, II, "a" e 169, §1º, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a procedência da ação de cobrança do incentivo financeiro em favor dos agentes comunitários de saúde violou preceitos constitucionais, notadamente a autonomia municipal para dispor sobre o direcionamento dessa verba (eDOC 14). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que as violações apontadas, se existentes, seriam indiretas ou reflexas (eDOC 18).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal a quo, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, p. 4):



    “(...) Nessa esteira, o benefício foi reafirmado com a vigência da Portaria 674, de 2003, do Ministério da Saúde que dispôs em seu artigo 3º que "o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde".



     Como se vê, o incentivo financeiro "adicional" é devido direta e especificamente aos Agentes Comunitários de Saúde e/ou Agente de Combate de Endemias, consistente, não na remuneração pelo trabalho do agente, de responsabilidade do Município gestor, mas sim numa forma de incentivo adicional e que corresponde à parcela do Ministério da Saúde no financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 



    Outrossim, o custo pelo pagamento da vantagem é suportado exclusivamente pela União – e não pelo município -, o qual tem apenas a atribuição de recepcionar o dinheiro e repassá-lo aos agentes comunitários de saúde. (...)”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (notadamente a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido,colho:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”(ARE 1383662 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1184849 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente